Tribunal: TJPA
Processo: 0837329-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837329-16.2023.8.14.0301

APELANTE: MANOEL RABELO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0837329-16.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MANOEL RABELO DA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES – OAB/PA 12.306

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de cobrança indevida e falha na prestação de serviço, com revisão de faturas e pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor da concessionária de serviço público de fornecimento de água.

Sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de fevereiro e março de 2023, determinando o recálculo com base na média de consumo, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva e a ausência de adequada resposta administrativa configuram violação à dignidade do consumidor a ponto de justificar a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes ou de interrupção no fornecimento de água.

5. Conduta da concessionária que não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para configurar abalo psicológico indenizável.

6. Prevalência da orientação doutrinária e jurisprudencial segundo a qual não se pode banalizar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A cobrança indevida de valores por concessionária de serviço público, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito ou de interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por MANOEL RABELO DA COSTA, objetivando a reforma da Sentença de id. 25718816, proferida pelo Juízo da

13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NO SERVIÇO C/C REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial e o cancelamento do respectivo apontamento, além de determinar que a cobrança concernente à Fevereiro/2023 e Março/2023 se dê conforme o consumo apurado na referida releitura de consumo.

Consta da petição inicial (id.

25718798) que a parte autora é consumidora do fornecimento de água pela requerida e, em fevereiro e março de 2023 passou a receber faturas exorbitantes de R$ 1.660,06 e R$ 689,02 respectivamente, em total descompasso à sua média de consumo que era por volta de R$ 60,00.

Afirma que formalizou duas reclamações administrativas, nos dias 02 e 16 de março, sendo a primeira para revisão do consumo e a segunda para aferição do hidrômetro, a fim de contestar os valores das faturas objetos da presente lide (protocolos de reclamação nº 20231004489639 e nº 20231004504247), porém, a empresa requerida, sem realizar a vistoria/inspeção na casa do consumidor, simplesmente indeferiu o pedido, sob a alegação de que a fatura estava correta.

Ao final pugnou pela declaração de nulidade das faturas de fevereiro e março de 2023, as quais devem ser revistas para a média histórica de consumo do autor no período de 12 meses antes do início da irregularidade, ou para a tarifa mínima; além de danos morais no valor de R$ 10.000,00

A empresa requerida, embora devidamente citada não contestou o feito, sendo declarada a sua revelia na decisão de id. 25718813.

Em Sentença proferida no id. 25718816, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial e o cancelamento do respectivo apontamento, além de determinar a releitura do consumo de água, concernente à Fevereiro/2023 e Março/2023.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação no id. 25718818, onde em apertada síntese alega que faz jus a indenização por danos morais, diante da conduta abusiva da Apelada, que submeteu o Apelante – pessoa idosa e hipossuficiente – a situação angustiante de cobranças desproporcionais e incerteza quanto à manutenção de um serviço essencial.

Defende a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e o caráter pedagógico, servindo como meio de dissuadir o fornecedor de serviços de reiterar condutas abusivas e negligentes no atendimento aos consumidores, notadamente os mais vulneráveis.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de também se julgar procedente o pedido de dano moral no valor R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas no id.

25718822, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva nos meses de fevereiro e março de 2023.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças abusivas.

Neste contexto, a despeito do esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro razões para modificar a bem lançada sentença.

De fato, analisando os autos, não há prova alguma que demonstre que o nome do apelante chegou a ser inscrito no cadastro de inadimplentes ou de que houve o corte/suspensão no fornecimento de água na residência do demandante.

No caso em tela, tendo em vista a cobrança indevida, conclui-se que, se houve algum percalço, o mesmo enquadra-se em mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando a indenização moral conforme pleiteada.

A preocupação maior é buscar com clareza e discernimento quais aqueles casos em que se afigura legítima a reparação dos danos morais em virtude da ocorrência de um dano, com o fito de ser evitar abuso por parte do jurisdicionado, com o que em muito tem contribuído a doutrina, senão vejamos:

“Propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toa exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhas de cruzeiros (Tratado de Direito Civil, 3a ed., S.P, Revista dos Tribunais, 1985, v. III, p. 637 - ANTONIO CHAVES)”.

Por conseguinte, meros aborrecimentos, comuns a todos que vivem em sociedade, não são capazes de produzir dor à alma e à personalidade do indivíduo.

Como cediço, a vida moderna nos impõe um permanente convívio com nossos semelhantes e com fatos diversos a nos gerar aborrecimentos. Não há quem tenha a sua existência a salvo de um dissabor e eventuais desventuras.

Todavia, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial.

De modo que não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros. A propósito, confira-se a preciosa lição de Sérgio Cavalieri: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte autora/apelante para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, suspensa sua exigibilidade por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025